Tribunal: STF
Processo: RE 77809
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
FUNDO DE COMERCIO. INDENIZAÇÃO INCABIVEL. INDENIZAÇÃO DO FUNDO DE
COMERCIO NÃO DEVIDA EM RAZÃO DA LOCAÇÃO SE ACHAR DESPROTEGIDA PELA
LEI DE LUVAS. APLICAÇÃO DA S. 454. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO
ATACADO PELO RECURSO. INCIDENCIA DA SÚMULA 283. - NÃO CONHECIMENTO.